Tribunal: TJSP
Processo: 2259605-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação de indenização por danos materiais proposta por pessoa jurídica locadora de automóveis no foro do próprio domicílio. Impossibilidade de se valer da prerrogativa do art. 53, inc. V do CPC. Mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a incompetência de ofício. Recurso desprovido.